Tribunal: STF
Processo: AI 584882
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS DE
   TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 288 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. REGULARIZAÇÃO.
   IMPOSSIBILIDADE
1.      Ausência das cópias das certidões de
   publicação do acórdão recorrido e da decisão de admissibilidade
   do recurso extraordinário. Óbice ao conhecimento do agravo de
   instrumento. Súmula n. 288 do STF.
2.      Ônus exclusivo da parte
   agravante de fiscalizar a correta formação do instrumento, sendo
   tardia a tentativa de regularizá-lo quando os autos já se
   encontrem no Tribunal ad quem.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.